Tribunal: TJSP
Processo: 0000298-43.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória pelo art. 12, da Lei 10.826/03.
Recurso Defensivo pleiteando absolvição
Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar – pistola semiautomática, calibre 6.35 mm, com numeração - Réu que negou a

Ementa:
Apelação criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória pelo art. 12, da Lei 10.826/03.
Recurso Defensivo pleiteando absolvição
Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar – pistola semiautomática, calibre 6.35 mm, com numeração - Réu que negou a autoria – negativa que não prospera – Guardas Municipais que foram chamados ao local em razão de denúncia de que um homem estava agredindo a mulher. No local, a mulher disse ter sido ameaçada com arma de fogo. Arma de fogo apreendida no local. Testemunhas que confirmaram a apreensão da arma no local – Crime de perigo abstrato e de mera conduta, não se exigindo para a configuração do tipo penal, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado – Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Sem alteração nas demais fases.
Regime prisional inicial aberto mantido
Substituição da pena privativa de liberdade mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000298-43.2018.8.26.0557, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante
ALCEU DA COSTA GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
2
Voto no 10.696
Apelação no 0000298-43.2018.8.26.0557
Comarca: Monte Azul Paulista Vara Única
Apelante: Alceu da Costa Garcia (solto recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido Sentença condenatória pelo art. 12, da Lei 10.826/03.
Recurso Defensivo pleiteando absolvição
Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de arma de fogo
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar pistola semiautomática,
calibre 6.35 mm, com numeração - Réu que negou a autoria
negativa que não prospera
Guardas Municipais que foram
chamados ao local em razão de denúncia de que um homem estava
agredindo a mulher. No local, a mulher disse ter sido ameaçada
com arma de fogo. Arma de fogo apreendida no local.
Testemunhas que confirmaram a apreensão da arma no local
Crime de perigo abstrato e de mera conduta, não se exigindo para
a configuração do tipo penal, a efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado Condenação que se mantém.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal. Sem alteração nas demais fases.
Regime prisional inicial aberto mantido
Substituição da pena privativa de liberdade mantida.
Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 384/389, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Ayman Ramadan, acrescento que Alceu da Costa Garcia foi
condenado à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, e mais 11
dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 12, da Lei 10.826/03. Foi absolvido das
demais acusações, nos termos do art. 386-VII, do Código de Processo Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição. Afirma que
não há 'prova material que sustente a autoria dos fatos imputados ao apelante', porque 'não
1 Fls. 390 - Sentença publicada aos 19.08.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
3
ficou provado de maneira axiomática que a arma era de sua propriedade'. Argumenta que
não foi feita prova pericial para 'constatar que a arma era realmente do apelante, apenas
alegam que foi achada e pronto' (fls. 405/412).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 417/419), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 428/430).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 13 de julho de 2018, às 18.05
horas, na Praça Nilton Prado, 181, centro, comarca de Monte Azul Paulista, Alceu da
Costa Garcia2, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a
integridade corporal de Karina Hatano Barozzi, sua ex-companheira, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Nas mesmas condições de tempo e lugar acima referidas, o
denunciado ameaçou a mesma vítima, com uma arma de fogo em punho, mediante
palavras, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, dizendo que ia matá-la.
Consta, por fim, que na mesma data e local, o denunciado
tinha em depósito, mantinha sob guarda e ocultava, uma arma de fogo, consistente em
pistola semiautomática Beretta, numeração G16677, calibre 6.35 mm, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.
2 Registros criminais, além deste processo (fls. 225/230): 1a. Vara de Bebedouro processo pelo art. 10 da
antiga Lei de Armas aceitou proposta de suspensão condicional do processo Lei 9099/95. Processo na 3a.
Vara de Mirassol, de 2004, Lei n. 9605/98, aplicada pena de multa. Processo na 3a. Vara de Mirassol, Lei
Maria da Penha, fato de 2009. Processo da 2a. Vara de Mirassol, porte ilegal de arma de fog em 2009,
condenado em primeiro Grau, prescrição reconhecida em Segunda Instância. Processo em São José do Rio
Preto Lei Maria da Penha e art. 12 da Lei de Armas. Processo em São José do Rio Preto, por estelionato,
com condenação com trânsito em julgado em 2009. Foro de Urupês, em 2017, Lei Maria da Penha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
4
Segundo o apurado, o denunciado e a vítima conviveram em
união estável por 02 anos e estavam separados desde fevereiro de 2017. O casal residia em
São José do Rio Preto e com a separação, o denunciado mudou-se para Monte Azul
Paulista.
Na data dos fatos, Karina estava na casa do denunciado, pois
ele iria ajudá-la a vender um veículo, e ela o ajudaria na mudança de residência que o
denunciado estava fazendo. No entanto, as partes começaram a discutir, porque a vítima
disse que Alceu estava 'enrolando' para vender o carro, e então iria embora do local,
voltando para sua cidade.
Durante a discussão, o denunciado, na posse de uma arma de
fogo, passou a ameaçar Karina, mediante palavras, dizendo que a mataria, e na ocasião, ele
também a agrediu com socos, chutes, puxões de cabelo, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve. Em seguida, o denunciado apoderou-se de uma colher de pau e com tal
objeto atacou a ex-companheira.
Diante disso, a Guarda Municipal foi acionada. Os Guardas,
em buscas pelo imóvel, localizaram a arma de fogo acima descrita, usada pelo denunciado
para ameaçar a vítima, na área externa da residência dele, sobre um toldo.
Apurou-se que o denunciado não tinha autorização para
portar arma de fogo. Desse modo, tinha em depósito, mantinha sob guarda e ocultava arma
de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no
interior de sua residência.
A denúncia foi recebida aos 02.08.2018 (fls. 182/183).
A materialidade delitiva, ao contrário do alegado pela Defesa,
restou configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
5
10/14), auto de exibição e apreensão da arma de fogo (fls. 29), laudo pericial da arma de
fogo (fls. 212/215), em consonância com as demais provas amealhadas nos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante, e interrogado na fase extrajudicial, na
presença de seu Advogado, o réu nada declarou (fls. 08).
O histórico do boletim de ocorrência narra que Guardas
Civis foram acionados para o local, residência do acusado, em razão de ocorrência de
violência doméstica. Lá chegando, viram a vítima Karina saindo da casa da vizinha, local
onde ela foi buscar abrigo após ter sido ameaçada e agredida pelo acusado. Ela disse ser ex-
companheira do réu, que já fora agredida antes, que tinha medidas protetivas deferidas pela
comarca de São José do Rio Preto, exibindo o documento da 4a. Vara Criminal daquela
cidade. Ela disse que o réu se mudou para Monte Azul Paulista, e que ele lhe prometera
ajudar na venda de um carro e por isso ela veio para Monte Azul Paulista e o ajudava a
fazer a mudança para outra casa na data de hoje. Ela disse que percebeu que o réu a estava
enrolando, porque não queria saber de vender o carro, então ela disse que ia voltar para sua
cidade, o réu se alterou, passou a ameaça-la de morte com arma de fogo, agrediu-a com
socos na cabeça, costas, braços, chutes nas pernas e nádegas. Os Guardas solicitaram a
presença do réu, que demorou a sair da casa e assim que falaram com ele, lhe deram voz de
prisão. Indagado, o réu disse que agrediu Karina, mas se justificou dizendo ter sido
agredido por ela antes. Considerando a narrativa de Karina sobre arma de fogo, os Guardas
revistaram a casa e a localizaram sobre um toldo, sendo uma pistola Bereta calibre
6.35mm, desmuniciada e sem o carregador, e Karina confirmou que era essa a arma que ele
usou para ameaçá-la. O réu alegou não ser dono daquela arma (fls. 12/13).
Em juízo, o réu negou a acusação. Disse não ter
conhecimento da arma encontrada em sua residência, e que no dia dos fatos, ao chegar
nessa residência, discutiu com Karina e ela lhe desferiu uma paulada sobre a face.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
6
Chama a atenção a declaração do réu de que sofrera uma
paulada no rosto, desferida pela vítima, e nem mesmo esta situação foi relatada para a
Autoridade Policial quando o réu foi preso em flagrante, e estava assistido por Advogado.
Se essa agressão tivesse mesmo ocorrido, era de se esperar que, como meio de defesa, o réu
pedisse exame de corpo de delito. Porém, nada foi dito ou requerido nesse sentido.
E nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal,
cabia ao réu provar o quanto alegado, o que neste caso não ocorreu.
Ouvida apenas na delegacia, a vítima Karina esclareceu que
viveu com o réu por 02 anos, e estavam separados desde fevereiro de 2017, por agressões
sofridas, tendo recebido medidas protetivas. Narrou que na data dos fatos, estava ajudando
o réu com a mudança dele, tendo dito a ele que ia voltar para Rio Preto, onde atualmente
reside e o réu ficou descontrolado, passou a agredi-la com colher de pau, socos, chutes,
puxões de cabelo, e ameaçou de morte enquanto segurava uma arma de fogo. Na chegada
da Polícia, eles encontraram a arma de fogo dentro da residência do réu.
Referida vítima não foi localizada em juízo, porém as
declarações prestadas na fase extrajudicial encontram respaldo no conjunto probatório,
inclusive na prova testemunhal colhida.
Em se tratando de violência doméstica, crimes que ocorrem,
via de regra, na clandestinidade, a fala da vítima, quando coerente, como é o caso dos
autos, merece credibilidade.
É da doutrina que “(...) No entanto, há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.)
e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP,
Ap. no 110.070-3, Rel. Des. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
7
2/135).” 3
Também nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão
corporal. Ameaça. Sentença condenatória. Defesa pretende
a absolvição por falta de provas ou substituição da carcerária
por restritiva de direitos. - Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas nos autos. Depoimento
seguro da vítima infirmou negativa do réu. Mantida a
condenação Pena dosada com critério e de forma
fundamentada. Incabível a aplicação da pena restritiva por se
tratarem de crimes mediante violência e grave ameaça.
Recurso improvido. (Ap. 0030763-64.2012.8.26.0001 . Rel.
Péricles Piza. J. 26.01.2015) (grifos do Relator)
O Guarda Municipal José Luiz Dias relatou que no dia do
fato receberam reiteradas ligações, de diversas pessoas, dando conta de que no local havia
um homem agredindo uma mulher na rua. No local, uma mulher se identificou como
vítima e disse que acabara de ser agredida pelo ex-namorado, e ela apresentou cópia de
medida protetiva, por meio da qual o réu estava proibido de se aproximar dela. O réu a
enganou, dizendo que era para ela vir até Monte Azul Paulista porque compraria o carro
dela para que ela pudesse viajar para os Estados Unidos. Ela disse que houve ameaças
mediante uso de arma de fogo, que foi apreendida. O réu disse que sempre teve arma de
fogo e que era uma relíquia do avô dele. O réu disse que não agrediu a vítima e que na
verdade, foi ela quem começou a agressão. As lesões na vítima eram visíveis. O réu tem
histórico de ameaças com arma de fogo.
No mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal
Johnny Carneiro Romanelli, que acrescentou que o réu disse ter sido agredido
primeiramente pela vítima, e que a arma era realmente dele, mas que não possuía registro.
A vítima apresentava escoriações pelo corpo e ela disse que temia por sua vida, e estava
3 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.
343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
8
acompanhada de uma filha de 03 anos de idade.
A testemunha Ademir Sanghetin disse que conhece o réu
desde a adolescência e que não conhece bem a vítima, mas percebeu ser ela uma pessoa
'muito explosiva'.
Já a testemunha Fernando José Jardim Duarte disse que não
tinha conhecimento dos fatos.
A testemunha Marcos Vinicius de Morais disse que conhece
o casal, e que a vítima sempre vinha para Monte Azul Paulista para extorquir dinheiro do
réu. No dia dos fatos, ela veio na casa do réu para extorquir dinheiro e alegou ter apanhado
dele. Disse que ao chegar ao local, a Guarda Civil já estava presente. Não presenciou a
apreensão da arma de fogo e sabe que a vítima entrou em contato com o advogado do réu,
pedindo 200 mil reais para retirar a queixa, e que 'a vítima colocava a filha como propósito
para vir até a casa do réu'.
Neste ponto, observa-se que sobre o ponto controvertido
desta ação penal, ou seja, a posse/porte de arma de fogo, tal testemunha nada presenciou.
A testemunha Eduardo da Costa Garcia é filho do acusado, e
disse que foi encontrada arma de fogo na residência dele, mas não tinha conhecimento da
existência. Disse que a vítima sempre era a responsável pelas brigas, porque ela queria
'tudo na hora'.
A testemunha Letícia Sanghetin disse que nada presenciou,
conhece o casal e sabe que a ex-companheira do réu é 'explosiva', e que tem conhecimento
de que ela 'gosta de extorquir dinheiro do réu'.
Em que pese os esforços da Defesa, vê-se que o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
9
probatório deixou fora de dúvidas que o réu praticou o crime em questão, conforme a
narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
A prova demonstrou que a Guarda Civil foi chamada ao local
e de fato localizaram a arma de fogo na residência do acusado, não tendo ele autorização
para ter arma em casa ou para portá-la. A negativa do réu, neste ponto, está isolada nos
autos.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
Guardas Civis. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em
processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
10
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Como se vê, as circunstâncias todas em que ocorreram os
fatos deixam evidente que o réu mantinha sob a sua guarda arma de fogo de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Insta salientar que o laudo pericial juntado às fls. 212/215
atestou a aptidão da arma para a realização de disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
11
Os fatos são típicos, e quanto a isso não restam dúvidas, uma
vez que o delito em apreço é de perigo abstrato, dispensando a efetiva demonstração de
que tenha havido uma situação concreta de risco.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
“Posse ilegal de acessório ou de munição Apreensão de
munição ou de acessório de uso permitido no interior de
residência Tipo penal de perigo abstrato Entendimento do art.
12 da Lei n. 10.826/2003 A apreensão de munição ou de
acessório desacompanhados da respectiva arma não afasta a
realização do tipo penal da posse ilegal de munição ou de
acessório de uso permitido, uma vez que a potencialidade
lesiva do objeto deve ser aferida de modo abstrato. Basta,
assim, para o reconhecimento do crime o simples fato de o
agente ter sido flagrado ocultando e mantendo aludida
munição ou referido acessório sob sua guarda, sendo
irrelevante a circunstância de estarem eles acompanhados ou
não da correspondente arma de fogo. (...) Com relação ao
delito de posse ilegal de munição de uso permitido, não há
que cogitar-se de atipicidade da conduta, em razão ausência
de potencialidade lesiva. No laudo pericial de fls. 16/17, com
efeito, constatou-se que: “As peças acima descritas
encontram-se aptas para uso em arma de fogo” (fls. 17).
Ressalte-se, ainda, que, não havendo nenhum indício de que o
acusado pretendia entregar a munição (como, por exemplo, se
tivesse apresentado a exigida guia de trânsito expedida pela
Polícia Federal, ou órgão por ela credenciado, consoante o
art. 70, parágrafo 1o, do Decreto n. 5.123/04), nos termos do
art. 32 da Lei n. 10.826/03, não há como presumir-se a sua
boa-fé, sendo a conduta perpetrada típica. (...)”.
Apelação no 0002235-86.2012.8.26.0270, Rel. Grassi Neto, j.
06/08/2015.
Temos, ainda, que a figura penal em comento não exige o
elemento subjetivo do dolo específico e, conforme aduzido acima, é crime que não
requer dano.
Destaca-se que os delitos contidos na Lei no 10.826/03, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
12
revogou a Lei no 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a
integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os cidadãos, indefinidamente
considerados, contra possíveis atos que os exponham a perigo.
A simples realização de quaisquer das ações previstas no
núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. É
irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de efetivo
perigo à coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave.
Em suma, a r. sentença bem consignou, acerca do delito em
questão: “...Efetivamente, os guardas municipais foram enfáticos em apontar ter
encontrado a referida arma de fogo na residência do réu, fato inclusive admitido pelo filho
dele. A sua negativa não colhe na espécie, mesmo porque aos guardas civis, apontou o réu
ser relíquia doada por seu avô. No mais o laudo pericial de fls. 212/215 atestou a aptidão
da arma para efetuar disparos.
E acerca do laudo pericial referido pela Defesa, a r. sentença
bem afastou sua necessidade, assim consignando: “Inviável a realização de perícia para
atestar a propriedade da arma, como pretende a Defesa, uma vez que a prova pericial se
mostra imprestável a tanto, já que, em se tratando de bem móvel, a propriedade se dá com
a tradição, e, além do mais, conforme apurado, inexiste registro em relação ao referido
bem”.
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em razão da do
registro de maus antecedentes, consistente em condenação anterior que não gera
reincidência (processo n. 0024994-43.2005.8.26.0576 fls. 229), perfazendo 01 ano e 02
meses de detenção, e 11 dias-multa, o que mantenho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-43.2018.8.26.0557 -Voto no 10.696
13
Com efeito, acerca da consideração dos maus antecedentes,
já decidiu o C. STF:
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÕES
EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS
ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o
paciente não possa ser considerado reincidente, em razão
do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do
Código Penal, a existência de condenações anteriores
caracteriza maus antecedentes e demonstra a sua
reprovável conduta social, o que permite a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. Precedentes. II - Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 106814 / MS
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgado em 08
de fevereiro de 2011, pela primeira turma. Publicado em 24
de fevereiro de 2011).
Nas demais fases, não foram anotadas alterações.
Quanto ao regime de cumprimento da pena, a r. sentença
fixou o regime inicial aberto.
A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da pena, e por prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo, nos termos do art. 44, do Código Penal, o que fica mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora